Tribunal: STF
Processo: ARE 1452687
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  REQUISITOS. ARTS. 1.043, III, E 1.044 DO CPC/2015. ARTS. 330 E 331 DO RISTF. PRETENDIDO COTEJO ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E DECISÕES PROFERIDAS NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos por Romário Gois Ramos contra acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, que ficou assim ementado:



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMININOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, in verbis: 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSENTE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO AO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.”



    Nos presentes embargos de divergência, o embargante sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão impugnado e acórdãos proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam: EREsp 72.075/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Corte Especial, DJ de 19/08/2002; e EREsp 228.432-AgR/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, DJ de 18/03/2002.



    É o relatório. Decido. 



    Os arts. 1.043, III, e 1.044 do CPC/2015, ao tratarem da interposição dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor, in verbis:



    “Art. 1.043.  É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    (…)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    (…)



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior”.



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes entre os órgãos que compõem o próprio Tribunal - Plenário e Turmas, de modo que não se prestam ao cotejo da jurisprudência desta Suprema Corte com decisões proferidas por outros tribunais.



    In casu, os embargos de divergência estão fundados no suposto dissídio jurisprudencial entre o acórdão embargado e acórdãos proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia a ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PARADIGMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A oposição de embargos de divergência que tem por base paradigma julgado em acórdão do Superior Tribunal de Justiça caracteriza-se como erro grosseiro, não sendo sanável mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal



    2. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.289.149-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 14/06/2021)



     



    A propósito, esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Nesse sentido:



    “JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.”  (ARE 926.113-AgR-EDv-AgR-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2016)



    Assim, no caso concreto, não houve atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência estabelecidos pelo inciso III do artigo 1.043 do CPC/2015 e pelo artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Ex positis, NÃO ADMITO os embargos, com fundamento no artigo 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente